Tribunal: TJMT
Processo: 1008107-92.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008107-92.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (RECORRIDO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1008107-92.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

ANDRE WILLIAM CHORMIAK

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAIR DE DESERÇÃO – REJEITADA.
Observada a valoração das custas pagas de forma correta, mesmo que indicada valor um pouco a menor, não há que se falar em deserção.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA.
Estando o recurso minimamente redigido a atacar a sentença, inexiste se falar em ausência de dialeticidade recursal.
RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para:

Reconhecer
a inexigibilidade do débito de R$ 72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos);

Confirmar
a liminar deferida para determinar a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito;

Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar deste arbitramento, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano à Recorrida, posto que a Recorrida não comprovou abalo moral sofrido, sendo indevido dano moral. Requer a improcedência da ação ou redução do valor da condenação. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Antes de adentrar no mérito da demanda cabe a análise das preliminares aventadas:

I-DA DESERÇÃO

É de ser rejeitada, visto que, apesar de ser declarado o valor do recurso como sendo de R$ 8.000,00, quando seria em montante um pouquinho superior, a verdade que, até aproximadamente R$ 14.000,00 os valores das custas são o mesmo, se for R$ 1,00 ou próximo de R$ 14.000,00 os valores serão os mesmos, de onde, em caso de dúvida por parte de quem alega recomendo que faça a simulação no
site do
TJMT.

II-DA INÉPCIA DO RECURSO

É de ser rejeitada a alegação da ausência de dialeticidade, de onde, o recurso ataca minimamente que seja a sentença, de onde, a ausência de dialeticididade somente pode ser acolhida quando totalmente ininteligível o recurso, o que não se aponta nem de longe.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A parte Recorrente declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 72,44.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito, uma vez que a Ré não logrou constituir referida prova e nem rebater os argumentos iniciais que comprovaram que a fatura negativada havia sido cancelada pela Reclamada, diante de problemas técnicos na prestação do serviço.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 72,44, sendo a única.

Sobre a arguição do recorrido de que, os juros são norma de ordem pública, apesar de existir entendimento em contrário, não comungo do mesmo, sendo que, caberia à parte interessada recorrer desse ponto, sob pena de
reformatio in pejus
, da decisão que se aviou o recurso, não acolhendo a pretensão formulada em sede de contrarrazões.

Da litigância de má-fé invocada pelo recorrido, igualmente, não há que se falar em litigância de má-fé, pelo enfoque dado à

prova da qual se discute, de onde, não se verifica ainda tentativa de levar o magistrado a erro, de onde,

este relator em rápida leitura verificou que as alegações da recorrente não prosperavam, de onde, a dificuldade probatória em si mesmo, não é de ser considerada como litigância de má-fé.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020